Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. LEI LOCATÍCIA. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As razões invocadas pelo recorrido de que o agravo de instrumento não teria motivos para prosperar guardam relação com o mérito do recurso e nessa seara é que devem ser analisadas, e não em sede de juízo de admissibilidade.
2. Diante da concessão da gratuidade de justiça deferida ao réu/agravado, compete a autora/agravante impugnar o deferimento, conforme prevê o art. 100 do CPC. Na hipótese, a impugnação não foi apreciada pelo juízo a quo, de modo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretaria indevida supressão de instância. Além disso, não se admite agravo de instrumento contra decisão que concede o benefício da justiça gratuita, a teor do que dispõe o art. 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesta parte.
3. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que se faz possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a referida medida somente pode ser concedida quando o contrato não estiver garantido por caução (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991. O contrato objeto da ação de origem possui garantia, não sendo, portanto, possível o deferimento liminar do despejo postulado.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.